Tribunal: TJMT
Processo: 1018741-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018741-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA DUARTE ESTEVES - CPF: 112.745.337-83 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), SANDRO CESAR DE LIMA - CPF: 006.094.771-37 (AGRAVADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), VANILZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 631.302.701-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS E LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA ENTRE AS PARTES – RELATIVIZAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É possível à relativização da teoria finaliza quando evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora frente à empresa ré, uma vez que não detém conhecimentos sobre o serviço de credenciamento e de aluguel de máquinas de pagamento, o qual é utilizado apenas indiretamente nas suas atividades de cobrança. (Precedente: STJ – RMS 27512/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por OI S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes no 1006132-86.2019.8.11.0041, movida por SANDRO CÉSAR DE LIMA, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em breve síntese, a recorrente sustenta ao contrário do quanto consignado pelo Juízo
a quo
, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável no presente caso concreto, eis que não há relação de consumo entre as partes.

Aduz que considera-se consumidor apenas aquele que se utiliza do produto ou do serviço para uso próprio ou de sua família, como destinatário final, como prevê o artigo 2o, caput do CDC.

Portanto, o recorrido não pode ser considerado consumidor porque não mantinha relação de consumo com a recorrente, tendo apenas colidido seu veículo com fiações supostamente utilizadas pela empresa agravante.

Forte neste argumento pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reformar a inversão do ônus da prova.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id.
106572492
).

Sem contrarrazões (Id. 110351490).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a agravante contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em que foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Sustenta que o caso não se trata de relação de consumo, pois segundo a autora/agravada o trailer acabou por chocar com os cabos telefônicos da agravante.

Aduz que o art. 2o do CDC considera consumidor apenas aquele que utiliza produto ou serviço como destinatário final e que autor utiliza o trailer com finalidade comercial.

Pois bem.

O Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes, e por isto lhe assegura a determinar, de ofício ou a requerimento, a produção daquelas necessárias à instrução do processo. Assim dispõe o Código:

“Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.
”

Art. 371 - O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento..

No que se refere ao dever da parte em provar suas alegações, assim dispõe o CPC

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor.

§ 1o - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o - A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.”

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, assegura a facilitação da defesa de direitos do consumidor, assim dispondo:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Tal dispositivo, evidentemente, não subtrai os deveres processuais do consumidor, mas estabelece uma faculdade ao Juízo de formar sua convicção à vista das alegações da parte, em situações comuns, e transferir à parte adversa o dever de produzir prova capaz de mudar o seu entendimento e de inverter o ônus da prova, também, diante de situações concretas.

Nesse diapasão, o douto julgador assentou que:

“No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o artigo 373, § 1o, do Código do Processo Civil, estabelece que:

“§1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

No mesmo sentido, o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8078/90), assim dispõe:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas.

Portanto, concedo a inversão do ônus da prova, em razão da patente vulnerabilidade da parte Autora”
(Id. 105831450 - Pág. 53).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Como bem consignado, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, tendo ampla aplicação da lei consumerista à quando
evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto
, de acordo com o previsto no art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Para ilustrar:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA CIELO
. ALUGUEL DA MÁQUINA. VALOR CONTRATADO. INCIDÊNCIA DE FRANQUIA CIELO CONTROLE. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO NO REPASSE DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. O juízo a quo operou, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova.
Considerando a evidente posição de hipossuficiência do requerente no caso em apreço, sobretudo em razão da impossibilidade de produção de prova negativa
, mantem-se a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida/recorrente comprovar os termos do contrato entre as partes e a consequente possibilidade de aplicação das taxas que afirma serem devidas. [...]”
Acórdão 1206955, 07072785720198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019)

Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da agravada frente à empresa recorrente, uma vez que não detém conhecimentos sobre o serviço de cabo e instalação da empresa de telefonia que é responsável pela manutenção, pois isso na espécie, caracterizando-se (a agravada) como consumidora.

Em conclusão, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizam a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem inverteu o ônus da prova em favor da autora, então consumidora e parte mais vulnerável tecnicamente.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022